Tribunal: STF
Processo: ARE 976060
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. ALCANCE. FINALIDADES ESSENCIAIS. 



    1. A discussão acerca do alcance da imunidade tributária para fins de incidência de ISS cinge-se ao âmbito infraconstitucional e depende do reexame de fatos e provas para se determinar quais serviços relacionam-se com as atividades essenciais da Agravante. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.